Tribunal: TJDFT
Processo: 0003735-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Insurge-se o querelante contra a sentença que rejeitou queixa-crime oferecida em desfavor da querelada por prática de calúnia, injúria e dano, com fundamento no art. 395, I, II e III do Código de Processo Penal. Requereu concessão de gratuidade de justiça, para tanto juntou extratos bancários (ID 13757396 p.10/12).

2. Os documentos apresentados não demonstraram a hipossuficiência econômica alegada, razão pela qual a gratuidade de justiça foi indeferida e o recorrente intimado a comprovar o preparo recursal no prazo de 48 horas.

3. Nos termos do art. 71, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. Devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 74, caput e §1o, RITRJEDF).

4. Não comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado (ID 15082129), mostra-se deserto o recurso interposto. Precedente: Acórdão 1141156, 20180110177489APJ, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: 458/459, partes: Marcia Maria Bianchi Prates versus Vanessa Alessandra Aquino Lemos.

5. Recurso NÃO CONHECIDO. Decisão mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.